Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-74.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 0001157-74.2015.8.11.0042

CLASSE:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

ASSUNTO:
[FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, PECULATO, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). H
É
LIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), NILSON DA COSTA E FARIA - CPF: 429.384.571-20 (R
É
U), VIN
Í
CIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), VALENTINA DE F
Á
TIMA DRAGONI - CPF:
353.713.151-87 (R
É
U), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), EDVALDO DE PAIVA - CPF: 063.586.476-28 (R
É
U), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VIN
Í
CIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), SIVALDO ANT
Ô
NIO DA SILVA - CPF: 427.708.661-68 (REU), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (REU), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 429.517.711-34 (REU), K
É
SIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (REU), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), RODRIGO DE MARCHI - CPF: 503.662.111-53 (REU), EUST
Á
QUIO IN
Á
CIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA - CPF: 632.757.401-72 (R
É
U), FERNANDO C
É
SAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), L
É
O CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JO
Ã
O HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), JESUS ONOFRE DA SILVA - CPF: 168.929.411-68 (R
É
U), MURILO C
É
SAR LEITE GATTASS ORRO - CPF: 182.002.141-68 (R
É
U),
Á
LVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), LUIZ ANT
Ô
NIO MEDRADO QUEIROZ - CPF: 850.515.271-91 (REU), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15
(ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (R
É
U), JOS
É
PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), RICARDO JOS
É
MARQUES DOS REIS - CPF: 468.644.159-53 (R
É
U), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (REU), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MARCELO AMBR
Ó
SIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BAS
Í
LIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), WILIAN LUIZ DA SILVA - CPF: 003.388.411-05 (R
É
U), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ROSANA GULARTE DOS SANTOS SILVA (R
É
U), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), SILVIO C
É
ZAR CORREA ARAUJO - CPF: 324.439.512-00 (R
É
U), VICTOR AL
Í
PIO AZEVEDO BORGES - CPF: 006.810.221-67 (ADVOGADO), L
Í
DIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (R
É
U), MARCELO FALC
Ã
O FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (ASSISTENTE), ADRIANY LETICY DA SILVA GUIMARAES - CPF: 765.737.611-20 (ASSISTENTE), LET
Í
CIA BRUNA PADILHA DA COSTA - CPF: 033.588.501-29 (ASSISTENTE), RICARDO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA - CPF: 495.437.761-72 (ASSISTENTE), ELZIRA BATISTA DE JESUS - CPF: 604.139.991-49 (ASSISTENTE), ALMINDO PEREIRA DA SILVA
FILHO - CPF: 603.857.581-20 (ASSISTENTE), Denise Leite Gattass Orno
Bouret
(ASSISTENTE),
Claudenice

Merces
(ASSISTENTE), Maria José Sérgio da Silva (ASSISTENTE), DANILO VIEIRA DA SILVA - CPF: 027.807.111-24 (ASSISTENTE), ALBERTY VINN
Í
CIUS GOMES DE ARRUDA - CPF: 042.882.691-13 (ASSISTENTE), ESP
Ó
LIO DE registrado(a) civilmente como LUIZ ANT
Ô
NIO VIT
Ó
RIO SOARES - CPF: 138.731.301-06 (ASSISTENTE), Willian Victor de Matos (ASSISTENTE), JOS
É
C
Í
CERO RIBEIRO DA SILVA J
Ú
NIOR - CPF: 729.409.561-20 (ASSISTENTE), Willian Victor de Matos (ASSISTENTE), Paulo César Lemes (ASSISTENTE), Caio Nunes Figueiredo (ASSISTENTE), Joana Maria Alves de Lima (ASSISTENTE), MARCOS SEREIA (ASSISTENTE), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
d
o Des. HÉLIO NISHIYAMA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
HOMOLOGOU O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE PROFERIDO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. DECLAR
ARAM
-SE IMPEDIDO
S
O
S
EXMO
S
. SR
S
. DES.
JORGE LUIZ TADEU E
WESLEY SANCHEZ LACERDA.

Ausente justificadamente o Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA MÍNIMA INFERIOR A 4 ANOS. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame:

1. Ação penal originária na qual o Ministério Público apresentou proposta de acordo de não persecução penal a réus acusados da prática, em concurso material, dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa, todos com penas mínimas individuais inferiores a quatro anos. A controvérsia envolve a possibilidade de homologação do ANPP, diante do concurso material.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se, para fins de aferição do requisito objetivo do art. 28-A do CPP, nos casos de concurso material, deve-se considerar a pena mínima de cada crime isoladamente ou somar as penas mínimas dos crimes imputados.

III. Razões de decidir:

3.

O art. 28-A do CPP não prevê regra expressa quanto ao concurso de crimes, limitando-se a determinar o exame das
causas de aumento e de diminuição da pena, não sendo cabível interpretação extensiva restritiva.

4.

A análise isolada da pena mínima de cada tipo penal encontra amparo na analogia com o art. 119 do Código Penal e

está alinhada aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

5.

A proposta de ANPP foi apresentada pelo próprio órgão acusador, não havendo afronta ao interesse público, tampouco à legalidade, sendo vedado ao Judiciário criar obstáculos não previstos em lei para impedir sua homologação
.

6.

A imputação de alguns crimes revela excesso acusatório, em especial quanto aos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, cuja consumação se deu antes da intervenção da ré, e quanto aos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa, sem descrição de condutas típicas autônomas e concretas.

7.

A reparação do dano no âmbito cível e o caráter adequado e suficiente das medidas pactuadas justificam a homologação dos acordos, nos termos do art. 28-A, § 5º, do CPP.

8.

A escolha da instituição beneficiária da prestação pecuniária será realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme determinação legal.

IV. Dispositivo e Tese:

9.

Pedido
procedente.
Homologação dos acordos de não persecução penal.

Teses de julgamento:

“1. Para fins do requisito objetivo do art. 28-A do CPP, considera-se a pena mínima de cada crime individualmente, ainda que imputados em concurso material, não se admitindo a soma aritmética das penas mínimas cominadas em abstrato.”

“2. O controle judicial do ANPP deve limitar-se à legalidade, adequação e suficiência das condições pactuadas, não cabendo ao Judiciário substituir a avaliação de conveniência realizada pelo Ministério Público, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou excesso acusatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XLVI; 37, caput; CPP, art. 28-A, caput e § 1º; CP, art. 119.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.038.947/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 23/9/2024; TJMT, N.U 1013583-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(RELATOR
A
):

Colenda Turma,

Trata-se de Ação Penal Originária nº 0001157-74.2015.8.11.0042, em trâmite perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na qual figuram como acusados VANESSA ROSIN FIGUEIREDO, MURILO CÉSAR LEITE GATTASS ORRO, ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA e LIDIO MOREIRA DOS SANTOS.

A acusada VANESSA ROSIN FIGUEIREDO foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa); 299 (falsidade ideológica), 304 (uso de documento falso), 312 (peculato) do Código Penal e 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais),
por fatos ocorridos no âmbito da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (SETAS/MT), investigados na chamada "Operação Arqueiro".

Já os demais acusados foram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), 312 (peculato) do Código Penal e 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais), no mesmo contexto fático da “Operação Arqueiro’.

Sobrevieram aos autos quatro requerimentos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, todos provenientes da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos quais se pretende a homologação de Acordos de Não Persecução Penal (
ANPPs
) celebrados com os réus supracitados, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Constam dos autos:

. Termo de ANPP firmado por
Vanessa
Rosin
Figueiredo
(ID: 299471386), com cópia da sentença proferida na Ação Civil Pública de nº 0002397-67.2016.8.11.0041 (ID: 299471389), na qual se homologou o Acordo de Não Persecução Cível firmado entre o Ministério Público e a ora compromissária, contemplando integral reparação civil dos danos causados;

. Termo de ANPP firmado por
Murilo César Leite Gattass Orro
(ID:
309510353)
;

. Termo de ANPP firmado por
Ildevan
Pietro Gomes Luzardo Pizza
(ID:
327104858)
;

Termo de ANPP firmado por
Lidio Moreira dos Santos
(ID:
327104860)
.

Por essa razão, vieram os autos conclusos para análise e julgamento dos pedidos de homologação dos
ANPPs
firmados.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
O
. SR.
D
R.
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA

(PRO
CURAD
OR
DE JUSTIÇA):

O Ministério Público Estadual r
equer a homologação do
A
cordo de
N
ão
P
ersecução
P
enal.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GIOVANE SANTIN, OAB/MT 24.541-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (RELATORA):

Colenda Turma
,

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I -
reparar
o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II -
renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
;

IV -
pagar
prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V -
cumprir
, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça sustente que os acusados atendem aos requisitos legais para celebração do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), com base no artigo 28-A do Código de Processo Penal, tal conclusão não se sustenta diante do contexto concreto dos autos.

Nos termos do caput do art. 28-A do CPP, a viabilidade do ANPP está condicionada, dentre outros requisitos, à existência de
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa
e
pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos
.

No caso em tela, acusada
Vanessa
Rosin
Figueiredo
foi denunciada pela prática de cinco crimes em concurso material, todos relacionados à gestão fraudulenta de recursos públicos no âmbito da SETAS/MT, com base nos artigos 2º da Lei 12.850/13, 299, 304 e 312 do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/98, enquanto os demais acusados (
Murilo César Leite Gattass Orro
,
Ildevan
Pietro Gomes Luzardo Pizza
e
Lidio Moreira Dos Santos
) foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei 12.850/13, 312 do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/98, também em concurso material e no mesmo contexto fático. Trata-se, portanto, de imputações múltiplas, com penas mínimas que, somadas, superam o limite legal previsto para o ANPP.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. A ausência de análise pela instância antecedente, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas per
saltum
por esta Suprema Corte. 3. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.
4. Para fins de análise da viabilidade da proposição do ANPP, é necessário observar a pena mínima, considerando a incidência de causas de diminuição e aumento, bem como de concurso material, formal ou continuidade delitiva entre os crimes imputados. Precedente.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 246079
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 06/11/2024,
DJe
26/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM
DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que manteve a negativa de remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em caso de apropriação indébita majorada, em concurso material por dezessete vezes. 2. A impetrante alega nulidade da decisão de recebimento da denúncia, ausência de justa causa para a ação penal, ilegalidade na negativa do ANPP e aplicação indevida do art. 28-A do CPP. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) se a paciente preenche os requisitos legais para celebração do ANPP, previstos no art. 28-A do CPP; e (
ii
) se houve ilegalidade no indeferimento do pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do acordo. III. Razões de decidir 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal exige o preenchimento cumulativo de três requisitos para a celebração do ANPP: (i) confissão formal e circunstanciada do fato criminoso; (
ii
) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; e (
iii
) adequação do acordo como medida suficiente para reprovação e prevenção do crime.
5. Nos crimes cometidos em concurso material, o critério para aferição do requisito objetivo da pena mínima é o somatório das penas abstratamente previstas, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. No caso concreto, as penas mínimas somadas superam o limite de 4 anos, inviabilizando o acordo.
6. O oferecimento do ANPP é
prerrogativa discricionária do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do acusado, sobretudo quando os requisitos legais não são preenchidos. No caso, não há constrangimento ilegal no indeferimento do pleito, tendo o Ministério Público fundamentado adequadamente sua negativa, com base nos critérios previstos em lei. IV. Dispositivo e tese 7. Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. O somatório das penas mínimas em concurso material deve ser considerado para aferir o requisito objetivo do ANPP. 3. A negativa do ANPP não configura constrangimento ilegal quando fundamentada, em conformidade com os requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 867.525/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025. (HC n. 885.921/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Vale destacar que o Tribunal Pleno do STF também já se manifestou sobre a temática:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA.
OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. ANPP HOMOLOGADO. 1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Precedentes. 2. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio. 3. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 4. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a
legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 5. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de FLÁVIO BELTRÃO SOLDANI, pela prática das condutas descritas nos
arts
. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
7. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria Geral da República e aceito pelo acusado. POSSIBILIDADE. Infrações penais cometidas sem violência ou grave ameaça, e cuja somatória das penas mínimas em virtude do concurso material de delitos é inferior a 4 (quatro) anos, foram admitidas pelos réus.
8. Na presente hipótese, o ANPP é suficiente, necessário e proporcional à reprovação e prevenção do crime. 9. HOMOLOGADO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, com o sobrestamento da ação penal até seu integral cumprimento, e considerando a igualdade na imposição das condições a seguir descritas, seu descumprimento ensejará a
continuidade do processo e a possibilidade de decretação imediata de prisão preventiva: (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; (
ii
) proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; (
iii
) participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução; (
iv
) cessar todas as práticas delitivas objeto da petição em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; (v) declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal. 10. Revogação das medidas cautelares anteriormente impostas.
11. Homologação do acordo. Necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema. Revogação da prisão domiciliar do acusado FLÁVIO BELTRÃO SOLDANI, bem como revogação das medidas cautelares. Decisão. O Tribunal, por maioria, recebeu a denúncia oferecida contra FLÁVIO BELTRÃO SOLDANI em relação aos crimes previstos nos
arts
. 286, parágrafo único, e 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal, observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas), e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal, e homologou o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FLÁVIO BELTRÃO SOLDANI. Em seguida, determinou, por consequência, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais. (STF,
Inq
4921, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2025,
DJe
01/07/2025)

Assim, a tentativa de estender a possibilidade de celebração do acordo considerando as penas mínimas de forma isolada para cada crime — como defendido nas manifestações do
parquet
— representa uma interpretação extensiva do texto legal, vulnerando o princípio da legalidade estrita, sobretudo diante da clareza do impedimento objetivo no caso concreto.

Por meio de simples análise dos tipos penais, constata-se que a soma das penas mínimas cominadas ultrapassa facilmente o teto legal de quatro anos.

Ademais, a gravidade concreta dos fatos atribuídos aos acusados, relacionados a um esquema de desvio de verbas públicas em convênios milionários, não se coaduna com a aplicação de medida
despenalizadora
de natureza negocial.

A própria magnitude do contexto fático e o número de réus envolvidos (vários deles ex-agentes públicos de alta hierarquia) evidenciam
um cenário de
macrocriminalidade
complexa
, incompatível com a política criminal de consenso aplicada em situações de menor ofensividade social.

Por fim, o argumento de que a homologação judicial de ANPP se trata de um mero controle de legalidade e voluntariedade não se aplica quando
o acordo é proposto em flagrante afronta aos pressupostos legais objetivos
, caso em que se impõe o indeferimento dos pedidos, com devolução dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para regular processamento da ação penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 28-A,
§§ 7º
e
8º
do Código de Processo Penal e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, voto pelo
INDEFERIMENTO
dos pedidos de homologação dos
ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor dos acusados VANESSA ROSIN FIGUEIREDO, MURILO CÉSAR LEITE GATTASS ORRO, ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA e L
Í
DIO MOREIRA
DOS SANTOS, em razão da não observância do requisito objetivo previsto no
caput
do referido artigo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

O tema em análise é de extrema relevância. Entendo que, conforme citado pelo douto advogado,
é necessário
considerar alguns precedentes
d
este Tribunal.

N
este caso
, peço
vista dos autos para melhor análise da questão. Isso se faz necessário não
somente
para uma interpretação aprofundada da norma, mas, principalmente, para uma detida avaliação dos casos já julgados pelo Tribunal de Justiça que guardam relação com o presente.

Com a devida vênia,
peço vista
dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (5º VOGAL):

Colenda Turma,

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO e o NACO Criminal celebraram acordo de não persecução penal (ANPP), o qual fora submetido a esta e. Turma para fins de homologação.

A d. Relatora, Des.ª

Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, indeferiu o pedido de homologação por entender que: 1)
“A aferição do requisito objetivo do art. 28-A do CPP exige a consideração da soma das penas mínimas nos casos de concurso material de crimes.”
; 2)
“A inexistência desse requisito legal inviabiliza a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, independentemente da anuência do Ministério Público e da defesa.”
; 3)
“O Judiciário pode e deve recusar a homologação do ANPP quando identificada afronta aos pressupostos legais, inclusive em razão da gravidade concreta e da complexidade do contexto fático”
.

De fato, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO foi denunciada por organização criminosa, falsidade ideológica em documento particular, falsidade ideológica em documento público, uso de documento falso, peculato e lavagem de dinheiro, por 37 (trinta e sete) vezes, de modo que as penas abstratas, em concurso material, são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão.

No caso, a denúncia foi oferecida em 19.12.2014 e recebida em 3.7.2015, de modo que ação penal tramita há aproximadamente 10 (dez) anos, sem previsão de encerramento da instrução processual.

Tratando-se de ações penais originárias, o NACO Criminal tem reconhecido a viabilidade do ANPP, ao considerar que: 1)
“há graves dificuldades probatórias, dado o lapso temporal”
; 2)
“a instrução é complexa e lenta”
; 3)
“a persecução penal pode tornar-se antieconômica e inefetiva”
; 4)
“há risco de prescrição retroativa e perda de credibilidade institucional”.

A somatória das penas em abstrato não deve, isoladamente, constituir óbice para a homologação do ANPP quando o titular da ação penal identifica a suficiência do negócio jurídico para a reparação e prevenção do crime, notadamente quando há possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa.

Como ensina Ada Pelegrini Grinover,
“cada crime é um crime, no que se relaciona com a pena abstrata”
(Juizados Especiais Criminais. 4. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 265).

Em situação semelhante, esta e. Turma homologou o acordo firmado entre acusado e o NACO Criminal (APN Nº 1013583-23.2021.8.11.000), aplicando-se analogicamente o art. 119
[1]
do CP, com base nas seguintes premissas:

- Tratando-se de composição firmada pelas partes, após o encerramento da persecução penal e após a reavaliação da opinião delitiva pelo Ministério Público Estadual, inexiste óbice para desconsideração do concurso material para aferição desse requisito objetivo, mesmo porque
“o excesso de acusação”
não deve prejudicar o réu (TJMT, AP 1015803-91.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 11.3.2024);

- Compete ao membro do Ministério Público, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP (STF, HC nº 185913/DF - Relator: Min. Gilmar Mendes);

- No controle jurisdicional do ANPP, cabe ao órgão julgador avaliar a adequação, legalidade e suficiência das condições assumidas, nos termos do art. 28-A, § 5º
[2]
, do CPP, sem substituir a avaliação de conveniência e oportunidade realizada pelo órgão ministerial;

- Ao
“Judiciário, não cabe, em regra, decidir acerca do conveniente ou oportuno, mas do legal, do imperativo, a decisão que exsurge do caso concreto a partir da adequação dos fatos às normas. [...] E como os princípios penais representam, em si mesmo, um
conjunto articulado de contenção do poder do Estado, ou seja, a formatação dos limites da intervenção, a realização dos princípios não pode ter caráter punitivista ou encarcerador, ou seja, jamais pode servir para justificar a expansão do âmbito da punição.”
(SEMER, Marcelo. Sentenciando tráfico: o papel dos juízes no grande encarceramento. 4. Ed., São Paulo:
Tirant

lo

Blanch
, 2024, p. 335/336).

Por outro lado, a redação do
caput
do art. 28-A do CPP refere-se à infração penal na forma singular, de modo que a
“legislação processual penal deve ser interpretada in favor rei, não subsistindo razão para que se restrinja a incidência da norma penal e processual benéfica, mormente quanto inexiste previsão legal para tanto”
(TRF-5, AP 0820095-25.2019.4.05.8100 - Relator: Des. Edilson Pereira Nobre Junior – 16.5.2023).

Com essas considerações,
HOMOLOGA-SE
os acordos de não persecução penal.

É como voto.

____________________

[1]
“
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

[2]

“
Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.”

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
2º VOGAL
):

Colenda Turma,

A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
, por intermédio do
NÚCLEO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NACO CRIMINAL
, apresentou proposta de Acordo de Não Persecução Penal celebrado com
VANESSA ROSIN FIGUEIREDO
, denunciada pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013], de uso de documento falso [art. 304 do CP], de falsidade ideológica [art. 299 do CP], de peculato [art. 312 do CP], e de lavagem de dinheiro [art. 1º da Lei n. 9.613/98].

O
NACO CRIMINAL
consignou que, apesar de a denúncia atribuir à investigada múltiplos fatos típicos, cada crime, isoladamente, possui a pena mínima cominada em abstrato inferior a 4 [quatro] anos, como se vê:

“Nos termos do caput do art. 28-A do CPP, é cabível o acordo de não persecução penal quando o crime imputado for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e a pena mínima cominada for
inferior a 4 (quatro) anos
, observados os demais requisitos legais. Embora a denúncia atribua à investigada múltiplos fatos típicos, os crimes imputados possuem as seguintes penas mínimas cominadas em abstrato:

• Art. 304 do CP (uso de documento falso): pena mínima de 2 anos;

• Art. 299 do CP (falsidade ideológica): pena mínima de 1 ano;

• Art. 312 do CP (peculato): pena mínima de 2 anos;

• Art. 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro): pena mínima de 3 anos;

• Art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa): pena mínima de 3 anos”.

Além do ANPP celebrado com a acusada
VANESSA ROSIN FIGUEIREDO
, o
NACO CRIMINAL
acostou aos autos outros
3 [três] TERMOS DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
, celebrados com os corréus
MURILO CÉSAR LEITE GATTAS ORRO
,
ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA
e
LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS
, todos denunciados pela prática dos seguintes crimes:

• Art. 312 do CP (peculato): pena mínima de 2 anos;

• Art. 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro): pena mínima de 3 anos;

• Art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa): pena mínima de 3 anos”.

O
NACO CRIMINAL
concluiu que
“todas as infrações penais imputadas possuem penas mínimas inferiores a 4 (quatro) anos, de modo que o requisito objetivo está atendido. Importante destacar que, para fins de aferição da pena mínima, deve-se considerar cada crime individualmente, não sendo cabível o somatório das penas decorrente do concurso de crimes”
.

Como bem ressaltou a PGJ,
“considerando a ausência de disposição expressa sobre o concurso de crimes no dispositivo legal e inexistindo jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores sobre o tema, este Núcleo
entende que, para a aferição da pena mínima cominada, aplica-se, por analogia, a regra do art. 119 do Código Penal, devendo-se considerar cada infração penal isoladamente, o que está em consonância com o objetivo do legislador de ampliar as medidas
despenalizadoras
por meio do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019)”
.

A indagação que se faz é: nas hipóteses de concurso material de crimes, deve ser considerada a pena fixada para cada crime individualmente, ou deve ser promovida sua somatória para, ao final, definir se o requisito objetivo foi satisfatoriamente preenchido?

Temos duas posições antagônicas neste sentido.

A primeira delas, defendida pela eminente Relatora da presente Ação Penal, Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, sustenta que para fins de análise de viabilidade do oferecimento do ANPP é necessário observar a pena mínima, considerando, no caso de concurso material de crimes, o somatório das abstratamente previstas para cada um deles.

A conspícua Relatora assevera que
“a tentativa de estender a possibilidade de celebração de acordo considerando as penas mínimas de forma isolada para cada crime, representa uma interpretação extensiva do texto legal”
.

Ocorre que o texto legal não faz referência expressa quanto à hipótese de
concurso de crimes
– formal, material ou continuidade –, trazendo regra específica apenas e tão-somente quanto à presença das causas de diminuição e de aumento da pena.

Com efeito, o § 1º do art. 28-A do CPP expressamente consigna que,
“para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto”
.

Portanto, a norma foi omissa quanto à aplicabilidade do ANPP nos casos de concurso de crimes, razão pela qual o posicionamento adotado pelo
NACO CRIMINAL
,
data
maxima

venia
, não representa uma interpretação extensiva do texto legal.

Não desconheço a existência de diversos precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos casos de concurso material, deve ser considerado o somatório das penas mínimas para aferir o requisito objetivo do ANPP.

Contudo, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, nos mencionados precedentes,
invariavelmente
, a pretensão era deduzida pela defesa, que sustentava a tese de direito subjetivo à celebração do ANPP.

Entretanto, a situação posta nos autos é
diametralmente oposta
, haja vista que é o órgão acusatório que oferece aos réus a proposta de acordo de não persecução penal.

Segundo lição doutrinária de
MARIA LETÍCIA NASCIMENTO GONTIJO
[1]
:

“Assim, o estudo a respeito dos limites e pressupostos do exercício da autonomia e independência funcional dos membros do Ministério Público para atuação estratégica no âmbito de aplicação do acordo de não persecução penal se revela imprescindível, mormente diante do fato de que se trata do instrumento da justiça negocial que potencialmente será o mais utilizado na justiça criminal, ante o alargado rol de tipos penais que podem ser por ele abarcados.

Não é demais relembrar que o ANPP se estabelece como instrumento de política criminal para colaborar com o enfrentamento
das inúmeras demandas criminais que se acumulam na justiça criminal, com atuação seletiva por meio da formalidade da ação penal. O sistema de justiça criminal, enquanto instrumento de controle social, se propõe a ser igualitário, justo e comprometido com a dignidade da pessoa humana, mas a realidade cotidiana o revela como seletivo, repressivo e estigmatizante”.

Destaque-se, ainda, excertos do brilhante artigo de autoria de
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA
, intitulado
“Modernização penal: a construção de um ANPP garantista”
, que se encaixam, como luva, ao caso em questão,
verbis
:

“
Concurso de Crimes: uma interpretação proporcional

A aplicação do ANPP em casos de concurso de crimes é outro aspecto que exige uma análise cautelosa e sensível aos princípios constitucionais. Embora a legislação não seja expressa nesse ponto, a doutrina e a jurisprudência têm apontado para a necessidade de se evitar interpretações que somem penas mínimas de forma indevida, inviabilizando o acordo e desrespeitando a individualização das penas.

Leonardo Schmitt
de Bem
defende que, assim como ocorre para fins de prescrição penal, cada crime deve ser analisado isoladamente. Essa leitura, baseada no artigo 119 do Código Penal, assegura que as penas sejam tratadas de forma individualizada, evitando uma interpretação em prejuízo ao investigado. A individualização das penas, como preconizado no artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, não é apenas uma garantia do investigado,
mas um reflexo do princípio da proporcionalidade aplicado à justiça penal negocial.

Por exemplo, em um caso de estelionato e falsidade ideológica, ambos com penas mínimas inferiores a quatro anos, seria inadequado somar as penas mínimas para afastar a possibilidade de celebração do ANPP. Cada conduta deve ser avaliada separadamente para determinar a viabilidade do acordo, sob pena de criar um critério mais gravoso ao investigado do que aquele aplicável no processo penal tradicional. Tal interpretação respeita não apenas a individualização das penas, mas também os objetivos constitucionais de uma justiça mais justa e eficiente.

Essa posição também encontra respaldo em decisões do Superior Tribunal de Justiça, que tem reafirmado a necessidade de evitar interpretações em prejuízo do investigado, em especial quando não há previsão legal para vedar o acordo. O REsp 2.038.947 é um exemplo desse posicionamento, ao destacar que não cabe ao Ministério Público ou ao Judiciário criar impedimentos não previstos pelo legislador.

Portanto, o tratamento adequado do concurso de crimes no âmbito do ANPP não é apenas uma questão de interpretação legal, mas de respeito aos princípios constitucionais de individualização da pena, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. A defesa criminal, mais uma vez, tem o papel de garantir que esses princípios sejam observados, evitando que interpretações arbitrárias ou restritivas inviabilizem o acesso a uma justiça mais equilibrada e eficiente”.

Conforme bem salientou o mencionado articulista, o STJ possui paradigmático precedente no sentido de que
“não cabe ao Ministério Público nem ao Poder Judiciário, salvo excepcionalmente em caso de inconstitucionalidade, deixar de aplicar mecanismos consensuais legalmente previstos em favor do averiguado”
, como se vê:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, CAPUT e § 14, DO CPP. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. DEVER-PODER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA EM OFERECER O ACORDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. CABIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO PARQUET. INDEFERIMENTO DO MAGISTRADO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Os mecanismos consensuais constituem maneiras de alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso com redução das demandas judiciais criminais. Entretanto, ao mesmo tempo que aliviam a sobrecarga dos escaninhos judiciais e permitem priorizar o processamento de delitos mais graves, as ferramentas negociais também atuam como instrumentos político-criminais de
relegitimação
, limitação e redução dos danos causados pelo direito penal.

2. A aplicação das ferramentas de barganha penal observa uma discricionariedade regrada ou juridicamente vinculada do Ministério Público em propor ao investigado ou denunciado uma
alternativa consensual de solução do conflito. Não se pode confundir, porém, discricionariedade regrada com arbitrariedade, pois é sob o prisma do poder-dever (ou melhor, do dever-poder), e não da mera faculdade, que ela deve ser analisada.

3. Se a oferta de institutos
despenalizadores
é um dever-poder do Ministério Público e se tais institutos atuam como instrumentos político-criminais de otimização do sistema de justiça e, simultaneamente, de contenção do poder punitivo estatal, com diminuição das cerimônias degradantes do processo e da pena, não cabe ao Parquet escolher, com base em um juízo de mera conveniência e oportunidade, se vai ou não submeter o averiguado a uma ação penal.

4. A margem discricionária de atuação do Ministério Público quanto ao oferecimento de acordo diz respeito apenas à análise do preenchimento dos requisitos legais, sobretudo daqueles que envolvem conceitos jurídicos indeterminados. É o que ocorre, principalmente, com a exigência contida no art. 28-A, caput, do CPP, de que o acordo só poderá ser oferecido se for “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

5. Vale dizer, não é dado ao Ministério Público, se presentes os requisitos legais, recusar-se a oferecer um acordo ao averiguado por critérios de conveniência e oportunidade. Na verdade, o que o Ministério Público pode fazer – de forma excepcional e concretamente fundamentada – é avaliar se o acordo é necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime, o que é, em si mesmo, um requisito legal.

6. O Ministério Público tem o dever legal (art. 43, III, da Lei Orgânica do Ministério Público – Lei n. 8.625/1993) e constitucional (art. 129, VIII, da CF) de fundamentar suas manifestações e, embora não haja direito subjetivo à entabulação de um acordo, há direito subjetivo a uma manifestação idoneamente fundamentada do Ministério Público. E cabe ao Judiciário, em sua indeclinável, indelegável e inafastável função de “dizer o direito” (juris
dictio
), decidir se os fundamentos empregados pelo Parquet se enquadram ou não nas balizas do ordenamento jurídico.

7. A negativa de oferecimento de mecanismo de justiça negocial por não ser necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime deve sempre se fundar em elementos concretos do caso fático, os quais indiquem exacerbada gravidade concreta da conduta em tese praticada.

Tal exigência não se satisfaz com a simples menção a qualquer circunstância judicial desfavorável, porquanto a existência de alguma gravidade concreta pode ser inicialmente contornada com reforço e incremento das condições a serem fixadas para o acordo e não justifica, de forma automática, sob a perspectiva do princípio da intervenção mínima – que confere natureza subsidiária à ação penal –, a recusa à solução alternativa.

8. Não cabe ao Ministério Público nem ao Poder Judiciário, salvo excepcionalmente em caso de inconstitucionalidade – como, por exemplo, reconheceu a Segunda Turma do STF em relação aos crimes raciais –, deixar de aplicar mecanismos consensuais legalmente previstos em favor do averiguado com base, apenas, na natureza
abstrata do delito ou em seu caráter hediondo. Isso significaria criar, em prejuízo do investigado, novas vedações não previstas pelo legislador, o qual já fez a escolha das infrações incompatíveis com a formalização de acordo.

9. A modalidade privilegiada contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem o potencial de reduzir a pena mínima abaixo de 4 anos de reclusão, o que permite, em princípio, a aplicação do ANPP, segundo o art. 28-A, § 1º, do CPP, e ainda afasta a natureza hedionda do delito, conforme previsão legal do art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal e entendimento pacífico dos tribunais superiores. Nada impede, portanto, ao menos em abstrato, a aplicação de acordo de não persecução penal no crime de tráfico de drogas.

10. Isso não se altera pelo fato de a referida causa de diminuição ter frações variáveis e só ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, pois não retira do Ministério Público o dever de analisar o seu potencial cabimento já no momento de oferecer denúncia, a teor do art. 28-A, § 1º, do CPP. Por se tratar o ANPP de instituto balizado pela pena mínima cominada ao delito, devem-se considerar as causas de diminuição aplicáveis na maior fração abstratamente possível para verificar se o referido requisito legal é preenchido.

11.A ação penal tem natureza sempre subsidiária e a pena é, nas palavras de Claus
Roxin
, a ‘
ultima

ratio
da política social’, de modo que não se pode inaugurar a via conflitiva da ação penal condenatória sem nem sequer tentar, anteriormente, uma solução consensual mais branda (prevista em lei). Falta, nesse caso, interesse de
agir para a deflagração da ação penal, a qual, à vista do cabimento de um mecanismo consensual, ainda não seria necessária.

12. Eventualmente, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, pode acabar incorrendo em excesso de acusação, ora em relação à gravidade da capitulação, ora em relação à quantidade de fatos imputados.

Essa prática, nos Estados Unidos, é chamada de
overcharging
e frequentemente faz com que o investigado opte por um acordo de
plea

bargain
como meio de evitar o risco de um processo penal mais severo.

No Brasil, onde há limites legais – relativos à quantidade da reprimenda – para a incidência do instituto
despenalizador
, nota-se a ocorrência de fenômeno similar, mas por vezes invertido, que se poderia chamar de
‘
overcharging
às avessas’
: o excesso de acusação não leva o imputado a aceitar um acordo, mas o impede de celebrar o acordo.

13. Isso faz com que, na sentença, o julgador acabe por desclassificar a conduta para um tipo penal menos grave ou por julgar apenas parcialmente procedente a pretensão punitiva. Nessas hipóteses, em razão da nova capitulação, passa a ser cabível o oferecimento de benefícios antes incompatíveis com os termos da denúncia, conforme o disposto na Súmula n. 337 deste Superior Tribunal.

14. Nesses casos, todo o aparato judicial é mobilizado, com dispêndio de recursos financeiros, dispêndio desnecessário de tempo e desgaste emocional excessivo de diversos atores do sistema de justiça criminal – inclusive vítima e testemunhas –, para que, ao final, seja aplicada uma solução que já era cabível desde o início da ação. Isso
representa não apenas um desprestígio ao princípio da eficiência processual (art. 37, caput, da CF e art. 8º do CPC) e a imposição de um constrangimento evitável ao acusado, mas também expõe a falta de utilidade da pretensão condenatória inicialmente veiculada na denúncia.

15. Para oferecer denúncia, o Ministério Público deve justificar de maneira concreta e idônea o não cabimento do acordo de não persecução penal. No caso do tráfico de drogas, isso significa demonstrar, em juízo de probabilidade, com base nos elementos do inquérito e naquilo que se projeta para produzir na instrução, que o investigado não merecerá a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ou, pelo menos, que, mesmo se a merecer, a gravidade concreta do delito é tamanha que o acordo não é “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

16. Caso contrário, a recusa injustificada ou ilegalmente motivada do Parquet em oferecer o acordo deve levar à rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal, nas modalidades necessidade e utilidade (art. 395, II, do CPP).

17. Na espécie, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Ministério Público recusou-se a oferecer acordo de não persecução penal (ANPP) ao acusado, sob o único fundamento de que o tráfico de drogas era crime hediondo. Na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, a qual coincidiu com a audiência, a defesa impugnou a inidoneidade da fundamentação do Ministério Público e requereu a
remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o que foi negado pelo Magistrado, com o argumento de que houve apreensão de dois tipos de drogas e de dinheiro.

18. No entanto, em alegações finais, o próprio Ministério Público requereu a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o que foi acolhido na sentença, na fração máxima, sem recurso ministerial.

19. Assim, mostra-se configurada a violação do art. 28-A, caput e § 14, do CPP tanto pela inidoneidade da fundamentação usada pelo membro do Ministério Público para se recusar a oferecer o acordo quanto pela ausência de remessa dos autos pelo Magistrado à instância revisora do Parquet, a qual só pode ser negada se evidente a ausência de requisito objetivo, o que não era o caso.

20. Recurso especial provido para anular o recebimento da denúncia e determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que reavalie, motivadamente, a recusa em oferecer o acordo de não persecução ao recorrente”
[2]
.

Insisto, não há previsão legal ou constitucional que impeça o oferecimento do ANPP.

A exigência da somatória das penas mínimas previstas em abstrato para cada infração no caso de concurso material de delitos se trata de criação jurisprudencial, que não pode prevalecer nas hipóteses nas quais
o próprio Ministério Público oferece a proposta do ANPP
, prejudicando, de maneira irrefutável, o direito dos denunciados.

O tema em exame não é inédito, pois esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já enfrentou matéria idêntica nos autos n.
1013583-23.2021.8.11.0000
, de relatoria do Des.
Marcos Machado
, julgado em
14.11.2024
, oportunidade na qual se firmou o seguinte entendimento:

“Ementa: Direito processual penal. Ação penal originária. Acordo de não persecução penal (ANPP). Corrupção passiva majorada e lavagem de dinheiro majorada. Homologação do acordo. Possibilidade. Suficiência das medidas assumidas para reprovação e prevenção da conduta criminosa.

I. Caso em exame

Termo de acordo de não persecução penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o acusado, no curso de ação penal instaurada pelo cometimento, em tese, de corrupção passiva majorada [‘em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional’] e lavagem de dinheiro majorada [praticada de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa], em continuidade delitiva e concurso material, visando a homologação.

II. Questão em discussão

A questão envolve a possibilidade de homologação do acordo de não persecução penal firmado após a instauração da ação penal.

III. Razões de decidir

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de admitir a celebração de acordos de não persecução penal em ações penais
iniciadas antes da Lei n. 13.964/2019, ainda que ausente a confissão formal do réu, desde que o pedido seja anterior ao trânsito em julgado.

Os crimes imputados ao acusado incluem corrupção passiva majorada e lavagem de dinheiro majorada, com pena mínima que, somadas as causas de aumento, excede quatro anos. No entanto, o Ministério Público invoca a aplicação analógica do art. 119 do CP, desconsiderando o concurso material, em observância à proporcionalidade e ao direito do réu de não ser prejudicado por excesso acusatório.

O Ministério Público atesta a inexistência de antecedentes criminais, bem como a ausência de participação reiterada em crimes ou organização criminosa pelo acusado, cumprindo-se os requisitos subjetivos para a homologação do acordo.

A destinação dos valores ajustados, totalizando R$ 210.650,00, ao Hospital do Câncer, com objetivo social relevante, mostra-se proporcional e adequada à reprovação e prevenção dos crimes, satisfazendo o interesse público.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

O controle jurisdicional do ANPP pelo colegiado deve limitar-se à avaliação da adequação, legalidade e suficiência das condições do acordo, nos termos do art. 28-A, § 5º, do CPP, sem substituir a avaliação de conveniência e oportunidade realizada pelo órgão ministerial.

Mostra-se pertinente a homologação de acordo de não persecução penal celebrado após a instauração da ação penal, desde que atendidos os requisitos legais”
[3]
.

Não obstante o precedente, constata-se, ao revisitar suas discussões e fundamentos, que
não houve convergência plena do Colegiado quanto à fixação de uma tese objetiva acerca da aferição do concurso de crimes
, especialmente no tocante à possibilidade de mitigação do concurso material para fins de aferição dos requisitos objetivos do ANPP.

Conforme ali registrado, a própria decisão ressalvou a
existência de elementos subjetivos
que, em determinadas hipóteses, podem revelar a pertinência e a adequação do acordo, sobretudo diante de
possível excesso acusatório
.

O eminente Relator, inclusive, consignou expressamente em seu voto-condutor que
“tratando-se de composição firmada pelas partes, após a reavaliação da
opinio
delicti
pelo Ministério Público Estadual, inexiste óbice à desconsideração do concurso material para aferição do requisito objetivo, porquanto o excesso de acusação não deve prejudicar o réu

(TJMT, AP n. 1015803-91.2023.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11.3.2024)”
.

Em outras palavras, a aferição da viabilidade do ANPP não se limita ao exame aritmético da pena mínima cominada, mas exige a análise da
utilidade do processo, da conveniência e da proporcionalidade da persecução penal
, à luz das peculiaridades do caso concreto e da condição individual do imputado.

Como defensor da
justiça negocial
, sustento ser legítimo o controle judicial da legalidade da tipificação adotada pelo Ministério Público, sobretudo diante de possíveis
excessos acusatórios
.

Com a expansão da Justiça Consensual, o
princípio da obrigatoriedade
da ação penal vem cedendo espaço ao
princípio da oportunidade
, em prol da
eficiência da persecução penal
, direcionando o sistema para o enfrentamento da
macrocriminalidade
e para a resolução consensual dos delitos de menor e médio potencial ofensivo, mediante a atuação coordenada entre Estado, imputado e vítima.

Os instrumentos de autocomposição penal –
transação penal, suspensão condicional do processo, colaboração premiada, acordos de leniência e o próprio ANPP
, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 – representam verdadeira inflexão paradigmática na política criminal contemporânea, ao promoverem uma justiça restaurativa, célere e proporcional, afastando o processo penal tradicional quando desnecessário.

Em tal contexto,
ninguém deve ser submetido a um processo inútil ou desproporcional
. O processo penal, em um Estado Democrático de Direito, não se destina apenas à imposição de pena, mas à concretização dos direitos fundamentais e à racionalização do poder punitivo.

A persecução penal, portanto, deve ser pautada por
necessidade e utilidade
, não por automatismo.

Deve-se reconhecer que a função do Ministério Público não se restringe à obtenção de condenações, mas também à
proteção de inocentes e à garantia de direitos fundamentais
, inclusive daqueles a quem acusa, pois, conforme já advertia
PIMENTA BUENO
,
“o Ministério Público não deve incomodar levianamente, nem oprimir injustamente um só cidadão, seria isso
mais um grave crime; e, por outro, deve ser um guarda vigilante e enérgico da ordem pública e repressão dos delitos, por mais importantes que sejam os delinquentes. As leis penais não têm vida senão pela ação dele”
[4]
.

A denúncia, portanto,
não é ato neutro
, pois seus reflexos podem marcar de forma permanente e irreversível a vida do acusado. Daí a necessidade de
controle judicial robusto
sobre sua legalidade, como adverte
Alberto Binder
, ao sustentar que o fortalecimento das fases intermediárias da persecução penal é essencial para evitar acusações infundadas e proteger o crédito social do acusado.

Segundo o emérito jurista argentino,
“o fortalecimento intermediário é uma consequência própria do sistema acusatório”
[5]
.

É nesse cenário que se defende a possibilidade de o magistrado, em situações excepcionais, realizar
controle de legalidade sobre a tipificação penal
, a fim de corrigir eventuais
exorbitâncias acusatórias (
overcharging
)
, mesmo antes da instrução, aplicando analogicamente o art. 383 do CPP (
emendatio

libelli
) em favor do réu.

Tal providência não ofende o princípio da legalidade, mas concretiza o
princípio da proporcionalidade em sua dimensão de proibição do excesso
, evitando que o processo se converta em punição antecipada.

Se o juiz pode, ao final, corrigir a capitulação jurídica dos fatos na sentença,
com maior razão pode fazê-lo de forma antecipada
, quando evidente o equívoco e o prosseguimento da ação se mostrar desarrazoado ou lesivo a direitos fundamentais, mormente quando impede o acesso a instrumentos de justiça negocial.

O
controle judicial da acusação
, longe de representar ingerência indevida na função ministerial, constitui elemento essencial do
devido
processo legal
. Em sistemas acusatórios maduros, o magistrado atua como garantidor da legalidade e da dignidade da persecução penal, corrigindo distorções que, se não sanadas, produzem injustiças irreparáveis.

Nesse diapasão, é perfeitamente possível que o juiz, ao constatar manifesto erro na tipificação que inviabilize benefícios legais –como a
transação penal, a suspensão condicional do processo ou o ANPP
–, proceda a adequação jurídica do fato, evitando a perpetuação de uma acusação manifestamente excessiva e inútil.

O STJ

tem reconhecido essa tendência, admitindo o
ajuste da tipificação em hipóteses de
overcharging
para fins de viabilização da justiça negocial
[6]
, inclusive por analogia à Súmula 337 do STJ
[7]
, atinente à suspensão condicional do processo.

A desclassificação do tipo penal, nesse contexto,
equivale ao reconhecimento de excesso acusatório
, cuja correção é necessária não apenas para a adequação jurídica, mas também para evitar a persecução penal desnecessária e assegurar a isonomia material.

Feitas essas considerações, passo à análise
estritamente jurídica
das imputações atribuídas aos acusados que celebraram o ANPP.

Segundo a denúncia, a ré
VANESSA ROSIN FIGUEIREDO
é apontada como coautora dos crimes previstos nos
arts
.
304, 299, 312, do Código Penal
, art.
1º da Lei n. 9.613/1998
e art.
2º da Lei n. 12.850/2013
. Aos demais acusados são atribuídas as condutas descritas no
art. 312 do CP
,
art. 1º da Lei n. 9.613/98
e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
.

Em síntese, sustenta o Ministério Público que particulares – notadamente
Paulo César Lemes
e outros — teriam
transformado empresas com fins lucrativos em institutos sem fins lucrativos
[IDH, Concluir
e INDEPS], com o objetivo de
firmar convênios com a
Secretaria de Estado de Assistência Social
sem a observância do devido procedimento licitatório.

A partir desse expediente, os institutos assim
“requalificados”
teriam celebrado convênios e recebido repasses de recursos públicos destinados a programas de qualificação profissional.

Entendeu o Ministério Público que tal procedimento caracterizaria
peculato-desvio e lavagem de dinheiro
, imputando aos servidores públicos – entre eles,
VANESSA ROSIN FIGUEIREDO
– a participação nos crimes de
falsidade ideológica
e
uso de documento falso
, sob o argumento de que teriam firmado convênios com base em documentos societários fraudulentos.

Todavia, a
falsidade ideológica
, em tese, teria ocorrido
no momento da alteração contratual das empresas
, antes da intervenção de qualquer agente público.

Trata-se, portanto, de
crime instantâneo de efeitos permanentes
, cuja consumação se dá com a inserção da informação falsa, sem que a posterior utilização do documento caracterize novos delitos de falsidade ideológica ou de uso de documento falso pelos servidores.

A
Terceira Seção do STJ
firmou entendimento de que o crime de falsidade ideológica
“é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem vir a se protrair no tempo. A despeito dos efeitos que possam, ou não, vir a gerar, ela se consuma
no momento em que
é praticada a conduta”
[8]
.

Logo, imputar à
VANESSA ROSIN FIGUEIREDO
, com base em documento pré-existente, novos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, revela
evidente excesso acusatório
.

Quanto ao crime de
peculato
, observa-se que a acusação não aponta
ausência de prestação de serviços ou superfaturamento dos convênios
, limitando-se a questionar a forma de sua celebração.

Em tal hipótese, eventual irregularidade
não se
subsume
ao tipo do art. 312 do CP
, podendo, quando muito, configurar infrações de natureza administrativa ou, em tese, tipos penais diversos, como corrupção passiva ou crimes licitatórios.

No que se refere à
lavagem de dinheiro
, verifica-se igual fragilidade na imputação, uma vez que não há
descrição de atos concretos de ocultação ou dissimulação
, sendo insuficiente a mera percepção de valores decorrentes do suposto crime antecedente.

O STJ já consolidou posição no sentido de que
“a autolavagem, portanto, em tese é possível, mas não se configura apenas pela conduta do agente do crime antecedente de gastar o proveito do crime, devendo haver ato subsequente autônomo e distinto do mero gastar, voltado a ocultar ou dissimular a origem do valor ilícito obtido. Não se confundem, pois, a ocultação como mero exaurimento do crime antecedente mediante o gasto de seu proveito com a ocultação como ato próprio e distinto voltado branquear o produto ilícito”
[9]
.

Por fim, a imputação de
organização criminosa
carece de substrato probatório mínimo, não sendo possível confundir a
divisão administrativa de tarefas e hierarquia funcional da Secretaria de Estado
com a estrutura típica exigida pelo art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Diante desse panorama, constata-se
possível excesso acusatório
na maioria das imputações formuladas contra
VANESSA ROSIN FIGUEIREDO
,
MURILO CÉSAR LEITE GATTASS ORRO, ILDEVAN
PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA e LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS
, subsistindo plausibilidade apenas quanto ao crime de
peculato
, ainda assim dependente de maior apuração fática.

Por conseguinte, à luz da proporcionalidade e da finalidade preventiva do processo penal,
mostra-se possível a mitigação do concurso de crimes
, viabilizando a
homologação do acordo de não persecução penal
celebrado entre as partes.

Cumpre destacar, ademais, que os delitos imputados
possuem penas mínimas inferiores a quatro anos
, não envolvem
violência ou grave ameaça
e, no atinente à acusada
VANESSA ROSIN FIGUEIREDO
, houve
reparação integral do dano
na esfera cível, mediante
acordo de não persecução cível (ANPC)
, o que reforça a
adequação e suficiência das condições pactuadas
para a reprovação e prevenção das condutas.

Constato, ainda, que o ANPP firmado encontra-se em estrita consonância com os princípios constitucionais da eficiência (art. 37, CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), além de atender à política pública de racionalização do sistema de justiça criminal, reduzindo litígios desnecessários e priorizando a repressão a infrações mais gravosas, evidenciando a compatibilidade da medida com o interesse público e com a moderna orientação de justiça penal negociada.

Na hipótese vertente, as propostas consistem, precipuamente, no pagamento de danos morais e em prestação pecuniária, sugerindo o
NACO CRIMINAL
que o valor da prestação pecuniária será destinado à
Fundação
Rachelle

Steingruber
, que desenvolve relevante trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Município de Várzea Grande, cuja instituição está localizada no Bairro Potiguar, nas proximidades do
local conhecido por
“ZERO QUILÔMETRO”
, sendo a única da região a acolher infantes em tais condições.

Entretanto, consoante previsão contida no inciso IV do art. 28-A do CPP, compete ao Juízo da Execução a escolha da instituição beneficiária dos valores do ANPP, preferindo-se aquela que esteja
alinhada com a finalidade do delito ou com a proteção de bens jurídicos semelhantes aos lesados pelo crime.

Nesse sentido:

“3. A competência para a escolha da entidade beneficiária da prestação pecuniária no âmbito do ANPP recai sobre o Juízo da Execução, conforme dispõe o art. 28-A, IV, do CPP, visando assegurar transparência e fiscalização na destinação dos valores.

4. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que reitera a competência do Juízo da Execução para definir a destinação da prestação pecuniária”
[10]
.

À vista do exposto, peço vênia à conclusão exarada pela eminente Relatora, Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, para divergir de seu posicionamento e, de consequência,
HOMOLOGO
o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e os réus
VANESSA ROSIN FIGUEIREDO
,
MURILO CÉSAR LEITE GATTAS ORRO
,
ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA
e
LÍDIO MOREIRA DOS SANTOS
, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Expeça-se
CARTA DE ORDEM
à
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL
, a fim de promova o acompanhamento e a fiscalização das condições pactuadas, inclusive para indicar a[s] entidade[s] beneficiada[s], comunicando eventual descumprimento a este Sodalício para a adoção das providências necessárias.

Certificado o cumprimento das condições pactuadas, voltem os autos conclusos à eminente Relatora para declaração da extinção da punibilidade dos referidos acusados.

É como voto.

[1]
O acordo de não persecução penal como instrumento da justiça criminal negociável. 2022.
Ed.D’Plácido
, Belo Horizonte, p. 113.

[2]
STJ,
REsp n. 2.038.947/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 23/9/2024.

[3]
TJMT,
N.U 1013583-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024.

[4]
Frederico Marques e Pimenta Bueno. Apontamentos sobre o processo penal brasileiro. 1959, Ed. Revista dos Tribunais, p. 127.

[5]

Ideas
y
materiales
para
la
reforma de
la

justicia
penal
. Ed.
Ad-Hoc
, 1. Ed., p. 104.

[6]
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.016.905/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 7.3.2023.

[7]
STJ, Súmula 337: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.

[8]
STJ,
RvCr
n. 5.233/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/5/2020,
DJe
de 25/5/2020.

[9]
STJ,
REsp n. 2.125.892, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, DJEN de 3/6/2025.

[10]
STJ,
AREsp
n. 2.414.538/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (5º VOGAL):

Eminentes Pares,

Registro que, além das premissas trazidas
pelo Des. Orlando de Almeida Perri,

este voto busca resguardar a segurança jurídica, em consonância com precedente unânime desta Turma sobre a mesma tese.
Com a devida vênia à Relatora, não há, na jurisprudência brasileira, pacificação
d
este tema.

Como bem levantou o Desembargador Orlando
Perri
, não há enfrentamento algum quando o Ministério Público
, como titular da ação,
apresenta o acordo.
Vislumbro, portanto, a oportunidade de consolidarmos um precedente de relevância nacional sobre a matéria, o segundo deste Colegiado, em face de julgamento anterior.

Na presente situação,
trat
a
-se

de
reavaliação da opinião diretiva do Ministério Público, o proponente do acordo. Trazendo a premissa do Supremo Tribunal Federal, compete ao membro do Ministério Público, motivadamente, no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos, como asseverou o Ministro Gilmar Mendes.
Uma vez
ultrapassada essa aferição discricionária, ao Judiciário não cabe decidir acerca de conveniência e oportunidade, mas
sim
aplicar a lei de forma imperativa, em razão dos novos princípios norteadores do processo penal.

Embora não aprecie a nomenclatura "justiça negocial", a transação em crimes de maior complexidade é uma realidade que mitiga o caráter punitivista e encarcerador.

Ademais, evita-se a deflagração de processos fadados à prescrição, cenário este antecipado pelo próprio
Parquet
.

O mais interessante é que o Ministério Público justifica, neste caso, as graves dificuldades probatórias, dado o lapso temporal, a instrução complexa e antieconômica. São essas expressões que utilizou.

Estamos diante do principal princípio constitucional norteador na aplicação da lei na atualidade: a duração razoável do processo.
O acordo alcança a aplicação da lei com uma retribuição social adequada pelo ato praticado, ainda que a defesa vislumbre a possibilidade estratégica da prescrição, como pontuado pelo brilhante patrono, Dr. Giovani Santin.

O que importa
, em última análise,
é o resultado prático do processo.

Com
tai
s considerações,
agrego ao entendimento da divergência
,
mas faço essas ponderações.

V O T O

EXMO.
SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (6º VOGAL):

Senhora Presidente,

Ouvi atentamente as manifestações anteriores, sendo o voto de Vossa Excelência e a divergência inaugurada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, agora secundada pelo Desembargador Marcos Machado.

Manifesto-me no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), assim como a prescrição – guardadas as devidas proporções, tem a natureza jurídica de causa extintiva de punibilidade. É imperativo considerar que operamos com institutos relativamente próximos, juridicamente. A aplicação da prescrição, por exemplo, é muito mais grave, pois o prazo considera a pena isolada de cada crime, ou seja, mesmo quando há continuidade delitiva ou concurso de crimes, a regra é clara no sentido de que o cômputo do prazo se dá isoladamente.

O nó górdio de toda a discussão reside na possibilidade ou não de aplicação do ANPP ante o requisito objetivo do limite da pena. O voto de Vossa Excelência, Desembargadora Juanita, pautado em respeitáveis precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclina-se pelo impedimento do acordo devido à somatória das penas.

Particularmente, entendo que o Ministério Público agiu corretamente no caso concreto, porque certamente verificou que este processo, se ainda não prescrito, caminha fatalmente para isso. Penso que a “justiça negocial” estabelecida no caso concreto, revela-se mais razoável em termos financeiros e econômicos, do que a não aceitação, como foi muito bem destacado pelo douto advogado.

Contudo, o que se busca são aspectos extraprocessuais. O sofrimento de quem está sendo processado nunca pode ser desprezado. Imagino que a pessoa que passa por isso realmente tem um desgaste emocional, social e familiar que somente quem vive a situação pode aquilatar.

Por outro lado, como muito bem colocado pelo Desembargador Marcos Machado, não podemos desprezar o custo de um processo para o próprio Estado. Prosseguir com uma demanda dessa natureza, que se arrastará por mais anos, certamente, não é conveniente para o Estado, porque ocupará a sua força humana de trabalho. Quantas pessoas... juízes, membros do Ministério Público, servidores da justiça, e depois com recursos que naturalmente possam vir para o próprio Tribunal de Justiça. Olhe o tempo e o dispêndio que isso representará!

É, portanto, uma solução conveniente tanto para o Estado quanto para o acusado. Considerando somente o aspecto da jurisprudência do STJ e do STF, que impõe a somatória das penas para fins de ANPP, não me parece a conclusão mais salutar ou razoável para a hipótese dos autos. Se na prescrição retroativa, um instituto mais grave, aplicada quando há uma condenação transitada em julgado para a acusação e quando já se estabeleceu autoria e materialidade delitivas, as penas são consideradas de forma isolada para cada crime, por que não aplicar essa mesma regra para um ANPP, que é um procedimento que ainda está em fase de desenvolvimento? Entendo que seria uma incoerência jurídica não adotar o mesmo critério de individualização das penas em um momento processual anterior e menos gravoso, como o ANPP.

Portanto, a meu ver, o entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores no sentido de fazer a somatória das penas para fins de aferição do requisito objetivo do ANPP, com a devida vênia, não me parece o mais adequado nessa hipótese em exame.

Com essas brevíssimas considerações, e com o devido respeito à Relatora e ao Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, que solicitou vista dos autos, antecipo meu voto para
acompanhar a divergência
inaugurada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (8º VOGAL):

Senhora Presidente,

Aliado aos itens enumerados pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
com relação ao custo do processo,
considerando que estamos na era do processo judicial eletrônico, devem-se computar aos custos os investimentos em infraestrutura tecnológica e segurança da informação
, por serem
custos muito
alto
s, mas
indispensáveis à manutenção da tramitação processual.

Recordo-
me de
que o Desembargador Orlando
de Almeida
, quando Corregedor-Geral da Justiça, determinou a
realização
de um levantamento
sobre os
custos
operacionais do
process
o
, creio que
em meados
de 2007.
Naquele período, embora o dispêndio principal residisse em insumos como papel e impressão, o objetivo era mensurar a viabilidade econômica das ações de execução fiscal, cujo custo unitário já se revelava elevado. Àquela época, há quase duas décadas, o custo estimado de um processo já orbitava a cifra de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Diante desse cenário de eficiência e racionalização dos recursos públicos, e com a devida vênia ao Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, antecipo meu posicionamento para
acompanhar a divergência
inaugurada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri.

É como voto.

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (7º VOGAL):

Senhora Presidente
Desembargadora Juanita,

Peço que fique registrado o meu impedimento para atuar nestes autos.

Não obstante o objeto do presente feito seja a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANP), sem ingressar no mérito da ação propriamente
dita
, prefiro declarar-me impedido.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (9º VOGAL):

Senhora
P
residente,

Ouvi atentamente todas as exposições e, particularmente, no âmbito teórico, já tinha uma opinião formada sobre este tema, mas a evolução dos debates foi extremamente enriquecedora. Sou um entusiasta das negociações penais; inclusive, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi o tema da minha dissertação de mestrado. Nela, apresento alguns avanços legislativos que, penso, poderiam contribuir com a expansão das soluções consensuais em casos penais.
Existem muitas
justificativas favoráveis aos acordos, embora, por óbvio, também existam críticas.

Apesar da minha convicção sobre a necessidade de expansão do espaço para os acordos no Brasil, a exemplo de outros países que serviram de inspiração para este instituto,
com todo o respeito à divergência,
vejo neste caso um problema de matriz.

Em outra oportunidade, conversei com o Dr. Giovani Santin sobre esse tema, ainda no campo teórico, e registro aqui o seu brilhantismo em
todas as causas em que atua.

Mas vejo aqui um problema de matriz para homologar este acordo. A que me refiro como "problema de matriz"?

O Direito brasileiro ainda tem o litígio como forma principal de solução dos casos penais. Por isso, fala-se em indisponibilidade da ação penal, obrigatoriedade do seu início e indispensabilidade do direito de defesa, pois o nosso Direito ainda é forjado, principalmente, no conflito.

No entanto, estamos evoluindo. Em eventos em que palestro sobre o tema, costumo fazer o seguinte paralelo: enquanto os Estados Unidos já aplicavam acordos penais no século XIX, o Brasil matava por enforcamento os condenados. Ainda estamos muito atrás. Uma coisa é onde eu gostaria que estivéssemos; outra é onde estamos. E onde estamos hoje? Em um sistema de Justiça pautado no conflito, com algumas possibilidades negociais.

Este talvez seja o principal ponto: o acordo penal no Brasil só é admitido se houver expressa previsão legal. Um autor que considero ser o principal marco teórico da temática, o professor Vinícius Vasconcelos, fala da "conveniência limitada pela legalidade". Nos acordos penais, primeiro, precisa
d
a liberdade das partes em querer negociar, mas dentro de um limite de legalidade estrita e absoluta. Ou seja, não é possível fazer o acordo penal no sistema brasileiro, independentemente da modalidade, se não houver expressa previsão legal.

Por isso, c
oncluo de forma
diversa. Quando dito
que
não
existe
vedação, que o legislador não definiu o critério para a definição do requisito, na minha compreensão, a ausência de definição legal não leva à conclusão de que o acordo é permitido. Na verdade, a ausência de uma previsão legal expressa leva à conclusão de que o acordo é proibido. Chego a esta conclusão porque toda a
dogmática penal (o
in dubio pro reo
, a teoria do crime) não é mais aplicada quando se trata de Direito Penal Negocial,
a qual é
uma teoria em construção.

Além desse problema matricial, abro um pequeno paralelo: recordo-me de ter participado de um julgamento na Turma que tratava de homologação de ANPP. Naquele momento, analisei o precedente e o voto do Relator, e naquele caso, que foi unânime, foi reconhecido um excesso acusatório, tese com a qual concordo. Penso que compete ao Judiciário fiscalizar eventual excesso acusatório, sobretudo quando afasta a incidência de alguma espécie negocial.

Neste caso em julgamento, o teste principal não é a existência ou não de excesso acusatório. Pelo que compreendi, o Ministério Público, ao justificar a celebração do acordo, em nenhum momento fala em excesso acusatório. Ele defende a aplicação da regra do artigo 119 do Código Penal para sustentar que as penas devem ser aplicadas de forma isolada. Se fosse para aplicar dessa forma, penso que o correto seria ter um acordo para cada crime e não um único acordo que contemple todos.

V
oltando
àquele

presente

feito
do qual
participei
do julgamento
,

ao
menos

havia um excesso acusatório e

ajustamos
a capitulação para incidir
o
A
NPP.

A comissão de juristas que desenvolveu o Pacote Anticrime, coordenada pelo Ministro Alexandre de Moraes, justificou a criação do ANPP como um acordo intermediário. Já existiam acordos para crimes de menor potencial ofensivo (Lei 9.099) e acordos para o crime
organizado
, que
são os
crimes mais graves. Havia uma zona intermediária onde não existia possibilidade de incidência de acordo. O ANPP surge nesse hiato, entre o crime de menor complexidade/gravidade e os crimes de maior gravidade. Por
isso,

existe
o
requisito de ausência de violência ou grave ameaça
e
a pena mínima inferior a 04 (quatro) anos.

Quando permitimos fazer o acordo de vários crimes, como aqui proposto, parece-me que estamos desvirtuando a finalidade do ANPP. Especificamente neste caso, se a finalidade era pôr fim ao processo e encerrar o estigma da condição de ré, seria possível fazer o acordo de colaboração premiada, pois é atribuído o crime de integrar organização criminosa. Desconheço o motivo de não se ter encaminhado para este lado, mas não me cabe avaliar.

O que me cabe avaliar, a princípio, na minha interpretação e com todas as vênias, é que o instituto do ANPP não é adequado para o caso em que há multiplicidade de crimes, porque, nesse cenário, a gravidade ultrapassa aquela idealizada desde a comissão de juristas quando o instituto foi criado. É muito diferente fazer um acordo, por exemplo, em um crime de furto simples ou em um crime de furto praticado por um agente que integra uma organização criminosa.
Hipoteticamente
falando, a gravidade neste caso é muito maior.

Com essas considerações, externo novamente a minha vênia à divergência e o meu elogio ao Dr
.
Giovani Santin por trazer a discussão para a Turma e por defender o ponto de vista da defesa com argumentos sólidos.

C
om toda a vênia,
acompanh
o o voto da
eminente Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO S
E
RGIO CARREIRA DE SOUZA (11º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(
1
º VOGAL):

Trata-se da Ação Penal nº 0001157-74.2015.8.11.0042, em curso perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, na qual a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Núcleo de Ações de Competência Originária (NACO Criminal), firmou acordos de não persecução penal com os réus
Vanessa
Rossin
Figueiredo
,
Murilo César Leite Gattass Orro
,
Ildevan
Pietro Gomes
Luzarda
Pizza
e
Lídio Moreira dos Santos
, sendo os referidos ajustes encaminhados a esta e. Turma para fins de homologação.

A nobre Relatora, Des.ª Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte,
indeferiu
os pedidos de homologação em razão do somatório das penas mínimas ultrapassar o patamar de 04 (quatro) anos. Para tanto, respalda-se em precedentes dos Tribunais Superiores que assentaram a necessidade de somar as penas mínimas nos casos de concurso material de crimes para aferição do critério objetivo previsto no
caput
do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Além disso, entende que
“a tentativa do Ministério Público de analisar as infrações de forma isolada contraria o princípio da legalidade estrita”,
bem como que
“a gravidade concreta dos fatos – relacionados a esquema fraudulento de desvio de verbas públicas – e o contexto da
macrocriminalidade
organizada reforçam a inadequação da aplicação de medida
despenalizadora
de natureza consensual”,
de modo que
“o controle judicial da legalidade do ANPP não se limita à verificação formal, cabendo ao Judiciário indeferir sua homologação quando ausentes os requisitos legais”.

Em relação à ré
Vanessa
Rosin
Figueiredo,
a denúncia lhe atribuiu as seguintes condutas:

Art. 304 do CP (uso de documento falso): pena mínima de 2 anos;

Art. 299 do CP (falsidade ideológica): pena mínima de 1 ano;

Art. 312 do CP (peculato): pena mínima de 2 anos;

Art. 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro): pena mínima de 3 anos; e

Art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa): pena mínima de 3 anos

Já em relação aos réus
Murilo César Leite Gattass Orro
,
Ildevan
Pietro Gomes
Luzarda
Pizza
e
Lídio Moreira dos Santos
,
os crimes imputados na exordial foram os seguintes:

Art. 312 do CP (peculato): pena mínima de 2 anos;

Art. 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro): pena mínima de 3 anos; e

Art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa): pena mínima de 3 anos.

Para consignar a possibilidade de homologação dos acordos, o
NACO Criminal
afirma que cada
infração penal deve ser considerada de forma individualizada
, não sendo cabível o somatório das penas decorrente do concurso material.

Pois bem.

De antemão, rememore-se que, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal,
“o art. 28-A do CPP é norma de natureza híbrida, ou mista, porque, embora discipline instituto processual, repercute na pretensão punitiva (de natureza material)”
, razão pela qual deve prevalecer a interpretação mais favorável (
favor rei
)
[1]
.

Nesse sentido, compartilho do entendimento quanto à aplicação do artigo 119 do Código Penal, por analogia
in
bonam
partem
e em observância ao princípio do
favor rei
. Tal dispositivo estabelece que,
"no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente".

Ora, se para o instituto da prescrição, que extingue totalmente o poder punitivo estatal, a lei determina, por interpretação inversa, que se ignore o somatório do concurso material, de modo a analisar cada crime de
per si
, com muito mais razão deve-se aplicar o mesmo raciocínio para o ANPP, uma vez que o acordo não extingue a punibilidade de imediato, mas impõe condições para tal finalidade (reparação de danos, prestação de serviços, prestação pecuniária, etc.), promovendo a ressocialização do acusado e a reparação do dano social causado.

Não é razoável que o Estado utilize a regra do concurso material para
impedir
uma solução consensual (ANPP), mas utilize a regra da individualização (art. 119, CP) para
reconhecer a prescrição
.

A coerência sistêmica exige que a viabilidade do acordo seja aferida considerando a pena mínima de cada delito
isoladamente
.

Ademais, sob esse prisma hermenêutico, observa-se que, ao disciplinar o cálculo da pena mínima para aferição do cabimento do acordo, o legislador foi
taxativo
no § 1º do art. 28-A:

"§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as
causas de aumento e diminuição
aplicáveis ao caso concreto."

Nota-se que o dispositivo elenca expressamente os vetores de modificação da pena que devem ser computados:
apenas
as causas de aumento e de diminuição.

Não há qualquer menção ao concurso de crimes (material, formal ou continuidade delitiva) como fator de cálculo para o patamar objetivo.

Portanto, estamos diante de um
silêncio eloquente
, pois, caso o legislador quisesse adotar mais um critério restritivo para a aplicação do benefício, teria incluído expressamente o concurso de crimes ou, no mínimo, faria remissão às suas regras.

A esse respeito, cito como exemplo a
Súmula 243 do STJ,
a qual,
de forma expressa
, vedou a aplicação do benefício da suspensão do processo
“às infrações penais
cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva
, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1(um) ano”.

Com efeito, ao não fazer a restrição específica quanto ao somatório das penas, o art. 28-A do CPP sinalizou uma opção deliberada: o
requisito objetivo de pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, previsto no
caput
, incide sobre cada infração penal isoladamente considerada, levando-se em conta, apenas, as majorantes e as minorantes.

A inserção do somatório de penas como critério para obtenção do benefício quando a lei não o fez viola a própria natureza híbrida da norma, que impõe o reconhecimento da intepretação mais favorável ao réu.

Por conseguinte, impedir a homologação quando acusação e defesa estão de acordo, baseando-se em uma interpretação restritiva - que sequer consta expressamente em lei -, seria uma indevida ingerência do Judiciário na estratégia acusatória.

Ante o exposto, peço vênia a Eminente Relatora, mas acompanho a divergência para
HOMOLOGAR
o acordo de não persecução penal firmado entre o
Ministério Público de Mato Grosso
e os réus
Vanessa
Rosin
Figueiredo, Murilo César Leite Gattass Orro,
Ildevan
Pietro Gomes Luzardo Pizza e Lidio Moreira Dos Santos
.

É como voto.

[1]
ARE 1381730
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
26-04-
2024 PUBLIC
29-04-2024.

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (PRESIDENTE DA SESSÃO
EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
):

Dada a ausência na sessão anterior, indago aos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Wesley Sanchez Lacerda e Juvenal Pereira da Silva se encontram-se aptos a proferir seus respectivos votos.

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (10º VOGAL)
:

Senhor Presidente,

Sinto-me apto a votar; todavia, declaro-me impedido nestes autos por haver atuado como Procurador de Justiça no âmbito da Operação Arqueiro. Portanto, com fundamento nos artigos 252, inciso III, e 258, ambos do CPP, declaro o meu impedimento.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3º VOGAL):

Senhor Presidente, eminentes pares. Não acompanhei a leitura do relatório e, por essa razão, não me sinto apto a proferir o
meu
voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (11º VOGAL):

Senhor Presidente,

A divergência aventada pautou-se
, primordialmente,
na tese do excesso acusatório. Vossa Excelência já manifestou entendimento quanto à
estrita
limitação legal do instituto
,
posicionamento com o qual comungo
,
por não vislumbrar espaço para uma nova interpretação
extensiva que ignore os requisitos objetivos da norma.

No meu entender, caso não seja
homol
o
gado
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela douta Relatora, o processo deve seguir para julgamento. Se, ao final, for reconhecido o excesso acusatório,
procede-se à
desclassificação ou
à
condenação pelos delitos em sua forma simples. Somente após tal desclassificação é que deveríamos analisar a viabilidade do ANPP.

Por essa razão, com a devida vênia aos votos divergentes,
acompanho
o voto da
eminente Relatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025